Tribunal: TJPA
Processo: 0804148-05.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804148-05.2021.8.14.0039

APELANTE: ANTONIO JORGE LOPES DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2º, II e IV, do CP – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP, VALORADAS NEGATIVAMENTE, MANTIDAS.

A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena base, exige que a conduta perpetrada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora.
In casu
, vários golpes de terçado foram desferidos pelo réu após a vítima ter caído ao chão. Circunstância desfavorável. As circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução do delito. Desfavorável ao réu
.
As consequências do crime devem permanecer como desfavoráveis ao réu, eis que,
in casu
, a vítima se tratava de pessoa jovem (nascimento em 23.08.2003), sendo tal circunstância judicial bem fundamentada pelo MM. Juízo
a quo,
denotando a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para seus parentes e para a comunidade. Pena base afastada do mínimo legal. Recurso improvido. Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por ANTÔNIO JORGE LOPES DE ARAÚJO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Paragominas/PA, Presidente da Sessão do Tribunal do Júri, que, após decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, II e IV, do CP, fixando-lhe a pena de 17 anos, 2 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que “no dia 05 de setembro de 2021, por volta das 17h00min, no Supermercado “Brito”, rua Manaus, bairro Bela Vista, nesta comarca de Paragominas, o denunciado ANTONIO JORGE LOPES DE ARAUJO, vulgo “FELIPE DOIDO”, matou a vítima VINÍCIUS MARCOS PEREIRA DOS SANTOS, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo que o denunciado EZEQUIAS DO NASCIMENTO FREITAS participou da prática criminosa ao conduzir uma motocicleta para facilitar a fuga do autor. (...).”

Denúncia recebida no dia 28.09.2021, id-8379911.

O apelante requer a redução da pena base ao mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime). Aduz que na segunda fase, deve ser mantido o reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea (art. 67 do CP), em relação a qualificadora genérica (recurso que dificultou a defesa do ofendido – art. 61, II, ‘c’ do CP), e na terceira fase, informa que não incidiram causas de aumento ou diminuição de pena.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 18/12/2024

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por ANTÔNIO JORGE LOPES DE ARAÚJO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Paragominas/PA, Presidente da Sessão do Tribunal do Júri, que, após decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, II e IV, do CP, fixando-lhe a pena de 17 anos, 2 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

O apelante requer a redução da pena base ao mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime). Aduz que na segunda fase, deve ser mantido o reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea (art. 67 do CP), em relação à qualificadora genérica (recurso que dificultou a defesa do ofendido – art. 61, II, ‘c’ do CP), e na terceira fase, informa que não incidiram causas de aumento ou diminuição de pena.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito não foram objeto de recurso, razão pela qual me atenho à análise da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 18 anos e 09 meses de

reclusão, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, circunstâncias do delito e consequências do crime. Eis a fundamentação utilizada na sentença para valorar negativamente as referidas circunstâncias judiciais:

“
Culpabilidade
reprovável, tendo em vista que o réu agiu com frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura; as
circunstâncias em que ocorreu o crime
são desfavoráveis ao réu, demonstrando uma maior ousadia deste na sua execução, uma vez que praticou o delito em via pública; quanto às
consequências
foram gravíssimas, haja vista que a vítima, pessoa jovem, teve sua vida brutalmente interrompida, deixando órfãos de seu convívio seus familiares que ainda hoje sofrem pela perda ocorrida.”

Quanto à culpabilidade, mantenho-a como circunstância negativa. De fato, a análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena base, exige que a conduta perpetrada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora. Desta forma, ressalto que o réu foi em direção da vítima com um terçado, tendo esta corrido para dentro do estabelecimento comercial, ainda assim o réu a perseguiu e desferiu vários golpes com o terçado. Após a agressão, a vítima correu e caiu no chão ainda com vida, momento em que o réu se aproximou e desferiu mais golpes de terçado na região do seu pescoço. Logo, a prova colhida nos autos demonstra a barbárie praticada contra a pessoa da vítima. Sendo assim, a referida circunstância deve permanecer valorada negativamente.

A circunstância do crime resta bem fundamentada na sentença, pelo que a mantenho como desfavorável ao réu, nada havendo a ser modificado.

"[...] as circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais
."(PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

As consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Logo, devem permanecer como desfavoráveis ao réu, eis que a vítima se tratava de pessoa jovem (nascimento em 23.08.2003, id-8379868), sendo tal circunstância judicial bem fundamentada pelo MM. Juízo
a quo. Ressalto que a genitora da vítima foi avisada pelo telefone de que seu filho estava morto, dirigindo-se ao local dos fatos, chegou
a tempo de vê-lo caído ao chão, ensanguentado e todo cortado, causando-lhe revolta e comoção, sentimento que a acompanhará para o resto de sua vida.

"
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena. É lógico que em um homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Diferentemente, um indivíduo que assassina a esposa na frente dos filhos menores, causando-lhes um trauma sem precedentes, precisa ser mais severamente apenado, pois trata-se de uma consequência não natural do delito.
"

(NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189)

Diante de tais considerações, mantenho a pena base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de

reclusão.

“(...) 3. A atenuante da confissão, mesmo qualificada, pode ser compensada integralmente com a qualificadora do motivo fútil, que fora deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras no caso concreto. Isso, porque são circunstâncias igualmente preponderantes, conforme entende este Tribunal Superior, que define que "tal conclusão, por certo, deve ser igualmente aplicada à hipótese dos autos, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, que versam sobre os motivos determinantes do crime e a personalidade do réu, conforme a dicção do art. 67 do CP" (HC n. 408.668/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017).

Tendo em vista a ausência de recurso da acusação, bem como a proibição da
reformatio in pejus
, mantenho a preponderância da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP com a circunstância agravante do art. 61, II, “c”, do CP, bem como a redução da pena em 01 ano, 06 meses e 22 dias, restando 17 anos, 02 meses e 08 dias de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, restando a pena definitiva em 17 anos, 02 meses e 08 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 06/03/2025